Tribunal: TJSP
Processo: 2133835-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133835-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA., é embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133835-89.2019.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 11702
Voto no 11702
Embargos de Declaração no 2133835-89.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Viação Piracicabana Ltda.
Embargada: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Interessados: Município de Santos e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou
erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Viação Piracicabana Ltda.
contra o V. Acórdão de fls. 182/195 do recurso subjacente, que desproveu o recurso por
aquela interposto.
Alega a parte embargante, em resumo, que há omissão por esta C. Câmara
não ter enfrentado “explicitamente que a consulta dos relatórios de soltura da frota se
caracteriza como elemento subsidiário de prova do monitoramento diário dos veículos que
saem das garagens da Embargante na hipótese de eventual inconsistência dos sistemas
SISMO e CCO causadas pelas falhas de rede de telefonia celular e tecnologia. Caso assim
não se entenda, necessário que esta C. Câmara se expressa expressamente sobre os
artigos ventilados, a saber, art. 5o, LV, da CF, art. 3o, art. 4o, art. 7o CPC, art. 373, inciso
II, e 489, § 1o, IV, todos do CPC/2015” (fl. 4 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“... segundo se extrai da cláusula “14.1.” do Termo de Permissão no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133835-89.2019.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 11702
015/2015 (fls. 78/108 do processo originário), para a prestação do serviço de transporte
coletivo de passageiros, por ônibus, na modalidade convencional, celebrado entre a CET-
Santos e a Viação Piracicabana, a fiscalização da prestação dos referidos serviços de
transporte coletivo, logicamente, não pode ser realizada pela própria empresa-
permissionária. Veja-se:
[...]
Ainda, estabelece a cláusula “14.3.” do referido Termo de Permissão, que
eventual documentação poderá ser, se o caso, requisitada pelos agentes da permitente
(CET-Santos) ou do próprio Poder Público (Município de Santos):
[...]
Assim, diante de tais cláusulas, não prospera a prendida apresentação de
“relatórios de soltura da frota”, mesmo que de modo complementar, até porque, como
bem consignado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, [r]eferidos relatórios são de lavra
unilateral das próprias pessoas jurídicas demandadas e não podem ser aceitos como prova
que venha a sobrepujar as informações conquistadas via SISMO, sistema de
monitoramento eletrônico e em tempo real dos ônibus em circulação, instalado e mantido à
força contratual especialmente para essa finalidade.” (fl. 7.207), razão pela qual fica
mantida a r. decisão agravada, nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.” (fls.
193/195)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em que, repita-
se, consoante as cláusulas contratuais acima mencionadas, a fiscalização da prestação dos
referidos serviços de transporte coletivo não compete à própria empresa-permissionária e
eventual documentação poderá ser, se o caso, requisitada pelos agentes da permitente (CET-
Santos) ou do próprio Poder Público (Município de Santos), de tal sorte que, conforme
destacado, não prospera a prendida apresentação dos aludidos “relatórios de soltura da
frota”, ainda que de modo complementar, porquanto produzidos, unilateralmente, pela
própria interessada.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133835-89.2019.8.26.0000/50000 - Santos - VOTO No 11702
reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do
instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a
REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator